Tribunal: TJDFT
Processo: 0742003-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742003-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLEI DALILA MACHADO REZENDE AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por SHIRLEI DALILA MACHADO REZENDE contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF pela qual, em sede de ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização por danos morais ajuizada contra BANCO BRADESCO S/A (autos 0720140-16.2022.8.07.0020), indeferida a tutela de urgência requerida pela agravante, decisão nos seguintes termos: “SHIRLEI DALILA MACHADO REZENDE ajuizou de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, objetivando ver declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, relativa a contrato(s) de mútuo(s) celebrado(s) entre as partes, supostamente, mediante fraude, sem prejuízo da condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais. A autora relatou que mantém conta bancária junto à instituição financeira ré. Disse que, em 29 de agosto de 2022, sua irmã, Sra. Natália Gabriela Machado Rezende, teria se dirigido a uma agência bancária da parte ré, no intuito de abrir uma conta salário, não tendo, todavia, obtido sucesso. Noticiou que, posteriormente, no dia 01 de setembro de 2022, Natália recebeu mensagem de pessoa de nome Caio Siqueira, que teria se identificado como gerente da parte ré, ocasião em que foi indagada se possuía algum membro da família correntista junto ao Banco Bradesco, tendo Natália indicado a ora requerente. Aduziu que o suposto gerente, então, entrou em contato com a requerente, oferecendo-lhe ajuda para facilitar a abertura de contas bancária em favor de sua irmã, orientando a requerente a se dirigir a um caixa eletrônico e fotografar o “passo a passo” da operação, devendo a autora remeter essas fotografias a ele. Ponderou que, após a realização dessa operação, pouco tempo depois percebeu que seu aplicativo bancário estaria bloqueado/indisponível, tendo indagado Caio Siqueira acerca da questão, que lhe informou que, em breve, a situação seria normalizada. Asseverou ter sido vítima de um golpe, tendo o “fraudador” celebrado empréstimos, cujo somatório nos remeteria à importância de R$ 70.116,07. Argumentou que, ao tentar transferir essa quantia para conta bancária de terceiros, o sistema de segurança da parte ré havia detectado que essas transações seriam incompatíveis com o perfil da autora, tendo bloqueado as operações. Todavia, o “fraudador” entrou em contato com o gerente bancário, utilizando-se de número telefônico diverso do da parte autora, logrando êxito em promover esse desbloqueio e transferir os recursos financeiros oriundos desses empréstimos bancários para terceiros. Considera ter havido falha na prestação dos serviços executados pela parte requerida, porquanto o suposto “fraudador” teria utilizado número telefônico diverso do número de titularidade da parte autora para promover o desbloqueio de sua conta bancária. Discorreu acerca da presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Colacionou dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereu a concessão de medida de urgência, a fim de que fosse determinada a suspensão dos descontos inerentes às parcelas dos mútuos, que teriam sido celebrados mediante fraude. No mérito, requereu a confirmação da medida de urgência, com a declaração de nulidade dos contratos em questão, sem prejuízo da condenação da parte ré ao pagamento de R$ 13.000,00, a título de indenização por danos morais. Instruiu a inicial com documentos. Relatei. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que, a meu sentir, não se subsume à hipótese dos autos. De início, temos que a própria requerente reconhece em sua inicial ter sido vítima de um “golpe”, tendo se dirigido a uma agência bancária da parte ré, seguindo orientação desse suposto “fraudador”, e lhe fornecido dados pessoais, através do envio de fotografias das telas do caixa eletrônico, utilizados para a realização de operação sob a orientação do alegado “fraudador”. É provável que, de posse desses dados, fornecidos pela parte requerente, tal pessoa tenha logrado êxito em habilitar uma nova assinatura eletrônica e se passar pela parte requerente junto à ré, a fim de realizar a contratação de empréstimos bancários e, posteriormente, destinar a verba daí decorrente para terceiros. A alegação de falha na execução dos serviços executados pela parte ré consiste no suposto fato de que o sistema da requerida teria detectado essas operações como “atípicas” e, ainda assim, o gerente responsável pela conta bancária da parte requerente teria promovido o seu desbloqueio e autorizado a efetivação/validação desses empréstimos, com posterior transferência dos recursos a terceiros. Ocorre que, da simples leitura dos documentos que vieram aos autos, não é possível se constar a verossimilhança de tais alegações, havendo a necessidade, para tanto, de realização de dilação probatória e/ou ao menos da instauração do contraditório, a fim de se verificar se, nesse ponto, efetivamente teria havido falha na execução dos serviços prestados pela parte ré, o que inviabiliza a concessão da medida ora vindicada. Veja-se que, ainda que a parte autora alegue perigo de dano e/ou de risco ao resultado útil do processo, a concessão da medida antecipatória demanda o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, o que, ao menos por ora, não se verifica, dado a necessidade de dilação probatória para se comprovar a alegada probabilidade do direito da autora, de modo que determina o indeferimento da medida. Nesse sentido: ( ) Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência vindicado pela parte autora em sua petição inicial, porquanto não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil” (ID142535328, autos originários). Nas razões, a agravante sustenta que “o argumento de que a agravante teria repassado seus dados não retira a autonomia da agravante em escolher os negócios jurídicos que pretende contratar. A suposta transferência de dados de uma pessoa a outra não confere a esta poderes de realizar contratações em nome daquela, sem que haja expressa outorga, ainda mais se tratando de operações bancárias” (ID42104624 – p.7). Alega que “o banco agravado prestou serviços financeiros em nome da agravante mediante a fraude de terceiro, ou seja, sem que esta tenha manifestado interesse na contratação. Além disso, um dos empréstimos, o de maior valor, R$ 70.000.00 (setenta mil reais), sequer foi feito por aplicativo, foi feito diretamente pelo gerente da conta, sem constar qualquer assinatura da agravante que autorizasse tal contrato, o que repele, de pronto, a sua anuência” (ID42104624 – p.7). Consigna que “os documentos anexados à exordial deixam claro que a conduta imperita do gerente do agravado contribuiu de maneira decisiva para a consumação da conduta delituosa, vez que foi ele que liberou as transações bancárias após o bloqueio do sistema de segurança do banco, bem como liberou, absurdamente, um empréstimo no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) via whatsapp, sem conferir sequer o número com que estava falando” (ID42104624 – p.8). Afirma que a “probabilidade do direito à imediata suspensão da cobrança indevida aqui noticiada é corroborada pelos documentos anexos à exordial, notadamente os diálogos com o golpista, bem como a ocorrência policial” (ID42104624 – p.8). Aduz que “o perigo de dano é evidenciado pelo fato de que, enquanto não houver a suspensão da cobrança, a agravante terá que arcar com tais parcelas, o que onera excessivamente todo o seu planejamento financeiro, vindo-lhe a impedir o pagamento de suas despesas mais básicas, uma vez que, conforme se verifica nos documentos acostados na inicial, o valor das parcelas é equivalente a 75% de seus rendimentos mensais” (ID42104624 – p.8). Salienta que “a suspensão da cobrança é medida passível de reversão a qualquer tempo, o que, aliada à possibilidade do agravado cobrar juros e correção monetária, no caso de sagrar-se vencedor, revela que o deferimento da liminar não trará qualquer prejuízo à referida instituição financeira” (ID42104624 – p.8/9). Requer, ao final: “1) Seja conhecido o presente recurso, concedendo a liminar pretendida para suspender a cobrança das parcelas dos créditos pessoais contratados mediante a fraude; e 2) AO FINAL, seja julgado PROCEDENTE o presente agravo, confirmando a tutela de urgência formulada, com a suspensão da cobrança dos créditos pessoais.” (ID42104624 – p.9). Preparo recolhido (ID42104632). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” . Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão sobre tutelas provisórias). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal vindicada. Na origem, em ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização por danos morais, SHIRLEI DALILA MACHADO REZENDE (autora/agravante) alegou ter sido vítima de fraude. Afirmou que, em 29/08/2022, Natália Gabriela Machado Rezende, sua irmã, tentou abrir uma conta-corrente no Banco agravado, mas não logrou êxito. Em 01/09/2022, sua irmã recebeu “em seu Whatsapp uma mensagem do número (11) 96370-2987, cuja pessoa se identificou como Caio Siqueira Ramos Moura, gerente do Banco Bradesco. (DOC. 2)”, o qual “se dispôs a resolver a situação e efetuar a abertura da referida conta salário. Para tanto, perguntou se Natália possuía algum familiar correntista do Bradesco, pois, se abrisse uma conta vinculada o processo seria mais célere” (ID142269503 – p.2, autos originários). Narrou que sua irmã disse ao alegado gerente que a agravante “era correntista e o suposto gerente, então, afirmou que poderia abrir a conta em tempo real, bastando que a correntista se dirigisse até um caixa eletrônico para efetuar um ‘protocolo de validação digital’. Certa de estar em um ambiente seguro, Natália passou os dados e o contato da requerente ao suposto gerente” (ID142269503 – p.2, autos originários). Sustentou que “o tal Caio entrou em contato com a autora e pediu que fosse até um terminal de autoatendimento para efetuar, em tempo real, o referido protocolo de validação digital. (DOC. 3) No afã de ajudar sua irmã e por estar habituada a conversar com seu gerente pelo Whatsapp, a autora seguiu rigorosamente as orientações ditadas pelo suposto gerente e realizou os procedimentos orientados no terminal de autoatendimento. A cada passo, o suposto gerente pedia que a autora fotografasse as telas” (ID142269503 – p.2, autos originários). Aduziu que “verificou que o seu aplicativo bancário estava fora do ar, no mesmo momento entrou em contato com o suposto gerente, que informou que se tratava de uma ‘proteção de sincronismo’ e que em breve a situação estaria normalizada. Um pouco mais tarde, o tal Caio entrou em contato com a autora novamente, desta vez, enviou um link para que a autora cadastrasse uma senha para a sua irmã. Acreditando estar em um ambiente seguro, a autora realizou todos os novos procedimentos solicitados, indo, inclusive, no autoatendimento mais uma vez” (ID142269503 – p.2, autos originários). Destacou que “Todos os procedimentos realizados serviram tão somente para o fraudador ter acesso à conta bancária da autora pelo aplicativo, em outro aparelho. Com o acesso ao aplicativo bancário, o golpista realizou dois empréstimos bancários, o primeiro no valor R$ 33.469.79 (trinta e três mil quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos), contrato no 466811144, o segundo na monta de R$ 3.426,39, contrato no 466847877 (DOC. 4); todavia, quando foi transferir os valores da conta, o sistema de segurança digital do Bradesco, detectando movimentações atípicas, bloqueou as transações” (ID142269503 – p.3, autos originários). Salientou que “passando-se pela autora, o golpista, portando o no 61 9873-6944, via whatsapp, entrou com contato com João Victor Bispo de Sousa, gerente pessoal da conta, relatando os bloqueios pedindo uma solução. O gerente, por sua vez, sem confirmar qualquer dado cadastral, não só desbloqueou o aplicativo como autorizou todas as transações que haviam sido bloqueadas pela segurança digital do banco. (DOC. 5)” (ID142269503 – p.3, autos originários). Asseverou que “no dia 5 de setembro, ainda se passando pela autora, o golpista novamente contatou João Victor e, desta vez, solicitou um novo empréstimo, algo em torno de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). De forma absurda e, de novo, sem requistar qualquer dado, o gerente negociou e autorizou um novo empréstimo, agora no valor de R$ 70.116.07 (setenta mil cento e dezesseis reais e sete centavos), contrato no 466923658. Segundo o gerente, o valor deste terceiro empréstimo se justifica pois ele serviria para quitar os outros dois contratos, além de disponibilizar a quantia solicitada; porém, no momento que o dinheiro entrou na conta corrente, foi transferido, em sua totalidade, gerando, para autora, uma dívida de R$ 107.012,25 (cento e sete mil doze reais e vinte e cinco centavos) (DOC. 4)” (ID142269503 – p.3, autos originários). Pontuou que “só foi ter ciência de todo ocorrido no 08/09/2022, quando Tatiana, assessora do gerente João Victor, entrou em contato informando ele estava precisando falar com ela (DOC.6). Neste momento, a requerente contatou o seu gerente e foi totalmente surpreendida com a informação de que havia 3 (três) contratos de empréstimo em seu nome e que os valores referentes a eles havia “sumido” da sua conta, restando apenas a dívida. (DOC. 7)” (ID142269503 – p.3, autos originários). Disse que “no dia 09/09/2020, ( ) registrou um boletim de ocorrência sobre o delíto ocorrido (DOC. 8). No mesmo dia, no intuito de contestar os contratos de empréstimo, foi até a sua agência bancária e lá, a pedido do gerente, escreveu uma carta relatando todo o ocorrido (DOC.9). Na oportunidade, a autora questionou João Victor por ter liberado um emprestímo para um número diferente do cadastrado nos sistemas do banco, além de não conferir qualquer dado; o gerente, por sua vez, respondeu que “as pessoas mudam de número com frequência” e, por essa razão, não teria desconfiado de nada” (ID142269503 – p.4, autos originários). Frisou que “em 16/09/2022, por ser procedimento da contestação, a autora preencheu um questinário sobre transações bancárias (DOC. 10). A contestação dos empréstimos foi respondida apenas no dia 14/10/2022, de forma absurda e sem citar a conduta do gerente, o banco réu afirmou que não houve qualquer irregularidades nos empréstimos contratados, pois a troca de dispositivo é uma ação que só pode ser feita pelo titular da conta, utilizando o cartão e biometria. (DOC. 11). A autora respondeu afirmando que em nenhum momento utilizou o seu cartão no autoatendimento, porém o banco se mostrou irredutível em atribuir a culpa exclusiva para a autora” (ID142269503 – p.4, autos originários). Visando comprovar o alegado, juntou os documentos de ID142269513 a ID142269530 (autos originários). Muito bem. A relação jurídica entre instituição financeira e correntista qualifica-se como de consumo, submetida ao Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), que, no seu art. 2o e §2o, conceitua: “Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. ( ) § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.” Enuncia a Súmula 294 do STJ que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. A responsabilidade da instituição bancária, prestadora de serviços ao consumidor, é objetiva e funda-se na teoria do risco da atividade, em que a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa) é dispensado, bastando três pressupostos: (i) fato (falha no serviço prestado); (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre fato e dano. Provados os mencionados requisitos, para o fornecedor poder eximir-se da responsabilidade, deve provar as seguintes excludentes: (i) inexistência da falha do serviço prestado e (ii) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14,§3o, I e II, CDC); ou (iii) caso fortuito ou força maior (doutrina e jurisprudência). O ônus da prova acerca das excludentes de responsabilidade recai sobre o fornecedor de serviços, que deve demonstrar, para além de qualquer dúvida razoável, que o dano não teve como causa direta e imediata a alegada falha ou deficiência da prestação do serviço. No caso, o acervo probatório juntado aos autos pela agravante sinaliza que foi vítima de operação fraudulenta, envolvendo terceira pessoa (fraudador) e o Banco agravado. Certo que, do que se tem, aparentemente a agravante contribuiu tivesse o golpista acesso a informações de segurança do seu aplicativo bancário, tendo alterado o dispositivo móvel de segurança (transações “realizadas via Mobile e validadas mediante digitação de senha e inserção de M-Token, cujas credenciais de segurança são de uso pessoal e exclusivo de seu titular”, conforme resposta do Banco agravado, ID142269526 – p.4, e imagens de conversa por Whatsapp, ID142269516, autos originários). Contudo, nota-se, também aparentemente, que os mútuos somente foram realizados com a contribuição do funcionário do Banco agravado, que, com o desbloqueio do aplicativo bancário, acabou por possibilitar ao fraudador os dois primeiros empréstimos nos valores de R$33.469,79 e R$3.426,39 (aplicativo bloqueado pelo sistema de segurança do Banco pela atipicidade das transações via dispositivo móvel), assim como, também aparentemente, negociou diretamente com o golpista (conversa pelo aplicativo Whatsapp - ID142269519 e ID142269517) a realização do último e mais alentado dos empréstimos (R$70.116,07), o que totalizou R$107.012,25 (cento e sete mil e doze reais e vinte e cinco centavos). Risco de dano grave ou de difícil reparação que milita em favor da agravante: como afirmado nas suas razões, “enquanto não houver a suspensão da cobrança, ( ) terá que arcar com tais parcelas, o que onera excessivamente todo o seu planejamento financeiro, vindo-lhe a impedir o pagamento de suas despesas mais básicas, uma vez que, conforme se verifica nos documentos acostados na inicial, o valor das parcelas é equivalente a 75% de seus rendimentos mensais” (razões de ID42104624 – p.8; parcelas mensais somadas: R$7.516,01, ID142269529 e comprovante de rendimento: salário fixo bruto R$13.638,54, ID142269528, autos originários). De se ver que a suspensão dos pagamentos dos empréstimos em questão não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravante deverá quitar os débitos acrescidos dos seus consectários legais e demais prejuízos decorrentes da efetivação da tutela de urgência (art. 302, CPC). Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao Banco Bradesco S/A que suspenda as cobranças das parcelas mensais referentes aos contratos n. 466811144, 466847877 e 466923658, discriminados no extrato de ID142269517 (autos de origem) até o julgamento do mérito do recurso. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Oficie-se. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora